Tribunal: TJSP
Processo: 1023197-69.2021.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Mário Daccache
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Condomínio edilício – Obrigação de fazer – Condomínio que move ação em face da sua incorporadora voltada a obrigá-la a "regularizar" a incorporação transferindo para sua propriedade imóvel anexo utilizado pelos condôminos como área de lazer, promovendo a regularização imobiliária promovendo a averbação da área construída na matrícula imobiliária e atualizando o cadastro da prefeitura para fins

Ementa:
Condomínio edilício – Obrigação de fazer – Condomínio que move ação em face da sua incorporadora voltada a obrigá-la a "regularizar" a incorporação transferindo para sua propriedade imóvel anexo utilizado pelos condôminos como área de lazer, promovendo a regularização imobiliária promovendo a averbação da área construída na matrícula imobiliária e atualizando o cadastro da prefeitura para fins de lançamento correto de IPTU – Sentença que julgou parcialmente procedente a ação, com o acolhimento da segunda parte do pedido, mas improcedente o pedido de transferência dominial do terreno anexo – Inconformismo de ambas as partes mantida – Recurso do condomínio: Alegação de nulidade da sentença por cerceamento probatório – Inocorrência – Provas documentais constantes nos autos que permitiram o julgamento antecipado da causa – Incorporação imobiliária regular – Ausência de área comum de lazer na instituição do condomínio – Área de lazer não incorporada, mas cedida por comodato ao condomínio para uso dos condôminos – Impossibilidade de obrigar a ré a transferir o domínio – Questão a respeito de ter havido propaganda enganosa que cabe a cada um dos adquirentes das unidades condominiais – Improcedência mantida – Recurso da incorporadora: Averbação ou não na matrícula do imóvel em comodato da área construída no terreno da incorporadora que se trata de direito potestativo, não podendo ela ser obrigada a fazê-lo – Atualização do cadastro junto a prefeitura para fins de lançamento de IPTU que pode ser realizado pelo possuidor, no caso o próprio condomínio, por ser o comodatário do bem – Reforma da sentença nessa parte – Ação que passa a ser julgada integralmente improcedente – Apelo do autor improvido; provido o da ré.